Tribunal: TJES
Processo: 5013140-80.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013140-80.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GABRIELA ADAME DE SOUZA

AGRAVADO: REALIZE CONSULTORIA E COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO FORMAL. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos, sem a instauração de incidente específico. A parte agravante sustenta a possibilidade de requerer a desconsideração por simples petição, sem necessidade de processo incidental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se a desconsideração da personalidade jurídica pode ser determinada diretamente nos autos do cumprimento de sentença ou se exige a instauração do respectivo incidente, com observância do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A autonomia patrimonial da pessoa jurídica constitui princípio fundamental do direito civil e processual, determinando que as obrigações da sociedade empresária, em regra, não se estendem ao patrimônio pessoal dos sócios, salvo nos casos excepcionais previstos em lei.

4)
A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional e visa a coibir o uso abusivo da estrutura societária para fraudes ou desvio de finalidade, permitindo a responsabilização dos sócios ou administradores.

5)
O Código de Processo Civil exige a instauração formal do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, independentemente da fase processual, nos termos dos artigos 133 a 137 do CPC, garantindo-se contraditório e ampla defesa ao terceiro envolvido.

6)
O incidente de desconsideração possui natureza jurídica de demanda incidental, pois amplia o objeto litigioso do processo e introduz um novo sujeito à lide, sendo passível de gerar coisa julgada e, eventualmente, ação rescisória.

7)
O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a desconsideração da personalidade jurídica não pode ser deferida sem a observância do procedimento específico previsto no CPC, sob pena de violação ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1) O incidente de desconsideração da personalidade jurídica é demanda incidental e deve ser instaurado formalmente, nos termos dos artigos 133 a 137 do CPC, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.

2) A desconsideração da personalidade jurídica não pode ser determinada por simples petição nos autos do cumprimento de sentença, sob pena de violação ao devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 133 a 137, 596; CC, art. 1.024; CDC, art. 28, §5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.925.959/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, rel. p/ acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12/9/2023, DJe 22/9/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Insurge-se o agravante em face de decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou o pedido desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos.

Argumenta a recorrente, em síntese, que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser instaurado por petição simples, nos autos do cumprimento de sentença, não sendo necessária a instauração de processo autônomo.

Pois bem. Como cediço, a personalidade jurídica é instituto basilar do direito civil e empresarial, conferindo à sociedade empresária autonomia e responsabilidade próprias, distinta dos seus sócios. Tal autonomia emerge com o registro da sociedade na Junta Comercial, momento em que a pessoa jurídica adquire capacidade para ser titular de direitos e deveres, estabelecendo-se como um sujeito de direito independente.

De acordo com o princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, estabelecido pelo Código Civil, a responsabilidade pelas obrigações assumidas recai primariamente sobre a própria sociedade e seus bens. Este princípio está claramente expresso no artigo 1.024 do Código Civil e no artigo 596 do Código de Processo Civil, os quais dispõem:

Art. 1.024
- Os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas da sociedade, senão depois de executados os bens sociais.

Art. 596
- Os bens particulares dos sócios não respondem pelas dívidas da sociedade senão nos casos previstos em lei; o sócio, demandado pelo pagamento da dívida, tem direito a exigir que sejam primeiro excutidos os bens da sociedade.

Tais disposições consagram a ideia de que, em regra, o patrimônio pessoal dos sócios não está sujeito à execução para satisfazer as dívidas da sociedade, exceto em situações expressamente previstas em lei.

Desse modo, os sócios gozam da proteção da autonomia patrimonial, garantindo que as finanças pessoais não sejam comprometidas pelas obrigações da pessoa jurídica, desde que os bens da sociedade estejam disponíveis para o cumprimento das dívidas.

Contudo, o princípio da autonomia patrimonial não é absoluto e admite exceções quando a personalidade jurídica é utilizada de forma abusiva, prevendo o §5º do artigo 28 do CDC a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica, ao estabelecer:
“A desconsideração da personalidade jurídica pode ocorrer sempre que a personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.”

O dispositivo visa a coibir o uso fraudulento da personalidade jurídica, que pode ocorrer quando sócios ou administradores utilizam a estrutura societária para práticas que objetivem burlar a satisfação de créditos ou a lesão de terceiros.

A desconsideração da personalidade jurídica, pois, permite que o juiz, em situações excepcionais, ignore a separação entre os bens da sociedade e os bens pessoais dos sócios, responsabilizando estes últimos pelas dívidas da sociedade quando a personalidade jurídica for utilizada como um mecanismo de fraude ou abuso.

Sem embargo,
a previsão de responsabilidade civil subsidiária, inerente ao direito material,
não exclui a observância das normas processuais
, garantidoras do contraditório e da ampla defesa, incluindo, entre outras, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Ressalte-se que a instauração do incidente de desconsideração é norma processual de observância obrigatória, como forma de garantir o devido processo legal, a teor dos artigos 133 a 137 do CPC:

Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo.

§ 1º
O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei.

[...]

Art. 134.
O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

[...]

§ 4º
O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica.

Observa-se que a desconsideração da personalidade jurídica possui
natureza jurídica de demanda incidental
, tendo em vista o caráter acessório e secundário ao processo principal. Tal qual observado em temas complexos do direito processual, essa qualificação decorre da constatação de que a desconsideração não é pedido autônomo, senão providência acessória que se instaura em processo já existente, para atingir sujeitos ou patrimônios até então estranhos à relação processual originária.

Trata-se, pois, de mecanismo que visa a impedir o uso abusivo da pessoa jurídica para fins ilícitos, como fraudes ou abuso de direito, mas que deve respeitar o contraditório e a ampla defesa, elementos fundamentais do devido processo legal.

A compreensão da desconsideração como demanda incidental decorre, primeiramente, de sua estrutura: ela não configura uma nova ação, mas incidente que se desenvolve dentro da ação original. Isso é evidente a partir da própria sistemática estabelecida pelo Código de Processo Civil (art. 135 e seguintes), que prevê a necessidade de instauração formal do incidente, o qual não apenas envolve novo sujeito – aquele que, embora alheio à lide inicial, passa a ser parte em razão do desvio ou fraude na utilização da pessoa jurídica – mas também modifica o objeto litigioso do processo, uma vez que passa a abranger a responsabilização do patrimônio deste terceiro.

Ainda que resolvida por decisão interlocutória (art. 136 do CPC), o incidente de desconsideração possui, inequivocamente, caráter litigioso, que se distingue das meras decisões incidentais que versam questões de ordem processual ou de mérito secundário.

A instauração do incidente processual de desconsideração, portanto, não é apenas exigência formal; é garantia fundamental para a preservação dos direitos processuais dos envolvidos. É nesse momento que o princípio do contraditório ganha contornos de indispensabilidade. O terceiro, cuja relação com a dívida original pode não ser evidente à primeira vista, não pode simplesmente ser inserido no processo sem que haja uma oportunidade adequada de contestação e produção de provas.

A complexidade que frequentemente envolve a desconsideração da personalidade jurídica – seja pela necessidade de comprovar abuso ou desvio, seja pelo caráter técnico das discussões – exige instrução probatória robusta.

Aliás, como destacado na doutrina de Fredie Didier Jr., constitui demanda que, apesar de resolvida interlocutoriamente, envolve decisão de mérito capaz de gerar coisa julgada e suscetível, portanto, de rescisória. É de se conferir:

“
O incidente de desconsideração da personalidade jurídica,
além de trazer sujeito novo, amplia também o objeto litigioso do processo
. Acresce-se ao processo um novo pedido: aplicação da sanção da desconsideração da personalidade jurídica ao terceiro. [...]

A decisão resolve um pedido. Como tal,
é decisão de mérito, apta à coisa julgada e à ação rescisória
.”
(Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento, volume 1 – 24ª Ed. – São Paulo: Juspodivm, 2022, p. 671/672).

Desse modo, justifica-se a necessidade de instauração de incidente específico pela relevância do bem jurídico em jogo – o patrimônio pessoal de terceiro – e pela necessidade de ampliação da base probatória. Sem o incidente processual, correr-se-ia o risco de decisões precipitadas, em prejuízo ao direito de defesa e à segurança jurídica, pilares do processo justo e equilibrado.

Em sentido similar, já decidira o Superior Tribunal de Justiça:
“
o procedimento de desconsideração da personalidade jurídico tem natureza jurídica de demanda incidental, com partes, causa de pedir e pedido
”
, razão pela qual devem ser observados o contraditório e a ampla defesa (REsp n. 1.925.959/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 22/9/2023.).

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e
a
ele
nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Virtual de 31.03.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Sessão virtual do dia 31.03.2025 a 04.04.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.